Tribunal: TJSP
Processo: 0013785-38.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Cálculo prescricional. Retificação. Multa penal que, não obstante considerada dívida de valor, mantém sua natureza jurídica de sanção criminal. Precedente do E. STJ, no julgamento da ADI 3.150/DF. Causas suspensivas e interruptivas da prescrição, previstas na legislação penal, que também abarcam a multa. Causas suspensivas e interruptivas da prescrição atreladas

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa. Cálculo prescricional. Retificação. Multa penal que, não obstante considerada dívida de valor, mantém sua natureza jurídica de sanção criminal. Precedente do E. STJ, no julgamento da ADI 3.150/DF. Causas suspensivas e interruptivas da prescrição, previstas na legislação penal, que também abarcam a multa. Causas suspensivas e interruptivas da prescrição atreladas à execução da dívida de valor que devem ser aplicadas, no que couberem. Recurso ministerial provido.